Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-77.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006278-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - CPF: 174.848.711-68 (RECORRIDO), ANA CECILIA REGIS DE CAMPOS MARIANO - CPF: 006.750.451-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE

RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. SEPARAÇÃO DO GRUPO DE VIAGEM.
OVERBOOKING
EM VOO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. DIFERENÇA PARA 16 (DEZESSEIS) DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da
dialeticidade

recursal.

2.

A alteração do transporte aéreo com o atraso na forma ocorrida nos autos (
overbooking
) enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

A prática de venda de passagens além da capacidade retrata a má prestação do serviço e se insere como fortuito interno.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

O valor arbitrado na origem atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 7.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que a alteração do voo ocorreu pela readequação da malha aérea, houve a comunicação prévia, aceitação pela parte recorrida e, por isso, inexistentes os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas, preliminarmente, por ausência de dialeticidade; no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006278-77.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte aduz, em suma, que adquiriu passagens aéreas, junto à companhia ré, localizador AMHC7X, de Cuiabá à Maceió-AL, programado para sair da origem às 02h05m do dia 21/12/2023, com conexão em Viracopos e chegada ao destino final às 11h40m do mesmo dia.

Informa que recebeu comunicado de alteração de voo, sendo remanejada para o voo saindo de Cuiabá às 02h00min com destino à Guarulhos/SP, acrescentando uma conexão em Confins/MG, com chegada prevista em Maceió/AL, para às 11h15min, não sendo disponibilizado o assento ‘+’ que havia sido adquirido.

Assevera que na conexão em Guarulhos foi impedida de embarcar, afirmando ter ocorrido
overbooking
, sendo remanejada para o voo da Latam LA-3448, com partida às 14h55min, com previsão de chegada às 17h00min, gerando assim, um atraso de mais de 16horas para chegada ao destino, motivo pelo qual almeja indenização por danos morais.

A requerida apresentou defesa fundamentando que, embora a Autora alegue que houve
overbooking
em sua reserva, o que de fato ocorreu fora que houve uma alteração na malha aérea, com comunicação feita com antecedência e aceite dos passageiros e que na alteração, precisou dividir os passageiros para percorrer com a própria Azul e com uma cia aérea congênere.

Informa que a Ré embarcou os clientes tão logo foi possível, envidando todos os seus esforços para que o impacto fosse o menor possível, requerendo assim, a improcedência dos pedidos.

[...]

Pois bem, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, tendo a autora comprovado que a reserva n° AMHC7X contemplava 09 (nove) passageiros, dos quais cinco realizaram a viagem conforme consta no documento anexado à contestação da empresa reclamada, sendo certo que o nome da autora não consta na referida lista.

Ademais, conforme confessado pela própria reclamada, não foi possível o embarque da passageira no voo e horário contratado, estando demonstrado que a autora não pode embarcar no mesmo voo de seus familiares, além de ter efetuado a compra de assento conforto e reacomodada em voo sem essa escolha.

Extrai-se dos documentos acostados que a requerente foi reacomodada em voo com outra operadora (LATAM), com partida de Guarulhos apenas às 14h55min (id. 139955067) ou seja, chegou ao destino da conexão às 05h15min e ante a preterição, teve que esperar até às 14h55min para embarque no próximo voo, gerando transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex v
i dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a ré responder pelo prejuízo causado, sendo nítido que a situação vivenciada supera o mero dissabor cotidiano, considerando que, ante a preterição no embarque, a autora teve que aguardar um longo período no aeroporto para conseguir embarcar e chegar ao destino final com cerca de seis horas de atraso.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e o faço para
CONDENAR a Requerida ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente da alteração de voo em mais de seis horas para chegada ao destino final.

Como relatado, nesta sede recursal, empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que a providência se deu por readequação da malha aérea, houve comunicação prévia (4 meses) e aceitação pela parte adversa.

O juízo
a quo
bem cotejou o quadro fático-probatório. Tal qual relatado na sentença, a parte autora discorreu na inicial a contratação havida e a alteração unilateral do contrato, em comunicação prévia, no entanto, durante o voo alterado (trecho Viracopos-Campinas/Macéio) houve
overbooking
e precisou ser remanejada para outra operadora (Latam LA-3448 - Id. 214548677).

Destaca que a alteração repercutiu na duração do voo de 9 (nove) horas para cerca de 16 (dezesseis) horas, não disponibilização do assento contratado (espaço +), separação do grupo familiar e o fato de ser pessoa idosa.

Incontroversos, portanto, os itinerários alterados e o atraso noticiado, notadamente porque a tese recursal se baseia sobre a primeira alteração.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, como a reestruturação da malha aérea. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Avulta-se, no caso concreto, pelas intercorrências sofridas, destacadas anteriormente.

A prática de venda de passagens além da capacidade retrata prática abusiva e impõe o reconhecimento da má prestação do serviço. Assim, a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário drasticamente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO de embarque - OVERBOOKING - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1066906-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

A empresa aérea que diante do cancelamento do voo de volte, por não ter os autores comparecidos no voo de ida, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano mora.

Mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1049292-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias, o tempo envolto, trecho de conexão, aparte do grupo familiar, considerável alteração do itinerário e a conduta abusiva, a quantia arbitrada na origem não representa excesso nem enriquecimento indevido ou destoa, sobremodo, dos valores desta turma julgadora, como também atende a dupla finalidade: reparatória e pedagógica. Cita-se:
N.U 1004690-50.2022.8.11.0051, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N
.U 1013497-78.2023.8.11.0001, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023
N.U 1072364-64.2023.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024.

Por outro lado, no que tange ao pedido de litigância de má-fé, como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
” (AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Por esse raciocínio, a pretensão posta pela parte recorrida é insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva do direito de recorrer, notadamente pelo duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024